Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE RECURSO. CABIMENTO RESTRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA. IMPUGNAÇÃO DE RESPOSTAS AOS QUESITOS. MATÉRIA DE DEFESA A SER DEDUZIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. O art. 382, §4o, do CPC estabelece que o procedimento de produção antecipada de prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir a própria produção da prova requerida, já que não há caráter contencioso, pois a finalidade da ação é apenas a produção da prova para instruir a ação principal, e o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato a ser provado, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

2. A vedação legal, contudo, não pode ser entendida de forma absoluta, mas deve ser interpretada à luz do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, CF), para abranger apenas os recursos que pretendam discutir o resultado ou a valoração da prova produzida, podendo ser reconhecido o interesse recursal em relação a outras matérias, especialmente quando digam respeito à própria legalidade do procedimento adotado, sob pena de inconstitucionalidade.

3. Não é a hipótese dos autos, em que as razões recursais veiculam matéria de defesa que deve ser deduzida no processo principal e foge ao escopo da ação de produção de prova pericial.

4. Qualquer incursão sobre a pertinência dos quesitos formulados com a controvérsia demanda a valoração da prova pericial produzida e a formação de juízo de valor sobre o mérito da ação principal, atraindo a vedação legal do art. 382, §4o, do CPC.

5. Recurso não conhecido.